Tribunal: CARF
Processo: 11080.724117/2011-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDREA VIANA ARRAIS EGYPTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-08
Data de publicação: 2026-02-05

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11080.724117/2011-17
ACÓRDÃO
1002-004.114 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
NAVEGACAO GUARITA S/A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2006
MATÉRIA NÃO LITIGIOSA.
Considera-se definitiva matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo contribuinte.
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA – IRPJ. SALDO DE
PREJUÍZOS FISCAIS. CONTROLES MANTIDOS NO SAPLI.
Redução da utilização do prejuízo fiscal já contemplada em revisão interna
da Receita Federal em consonância com planilha do próprio contribuinte,
não cabe a recomposição pretendida com base nos dados da DIPJ
retificadora deste mesmo período-base não inserida no sistema SAPLI.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Andréa Viana Arrais Egypto – Relator

Assinado Digitalmente
Ailton Neves da Silva – Presidente

Fl. 499
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.114 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.724117/2011-17
2
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Andréa Viana Arrais Egypto,
Luís Ângelo Carneiro Baptista (substituto[a] integral), Maria Angelica Echer Ferreira Feijó, Ricardo
Pezzuto Rufino, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, Ailton Neves da Silva (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto contra a decisão proferida pela DRJ que
manteve parcialmente o crédito tributário exigido no lançamento.
O presente processo decorre de Autos de Infração de Imposto sobre a Renda de
Pessoa Jurídica (IRPJ) e Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), lavrado em 09/06/2011,
referente ao ano calendário de 2010, em face da glosa de despesas com doações e glosa de
prejuízos fiscais e base de cálculo negativa da CSLL compensados indevidamente (fls. 280/295). O
Relatório Fiscal consta às fls. 297/303.
A Contribuinte tomou ciência do lançamento e apresentou sua Impugnação (fls.
305/352), onde acata parte dos valores exigidos e contesta os demais valores, ressaltando a
apresentação de retificadora quanto à DIPJ 2006 (ano calendário 2007), e que o SAPLI não levou
em consideração a retificação; considerando demonstrada a insubsistência dos valores que
constam no Saldo do SAPLI, requer que seja acolhido o presente termo para o estrito fim de assim
ser decidido.
A 2a Turma da DRJ/BHE, por unanimidade de votos, julgou procedente em parte a
impugnação, conforme ementa do Acórdão no 02-81.138 (fls. 401/415) a seguir transcrita:

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2006, 2007, 2008
MATÉRIA NÃO LITIGIOSA.
Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2006
COMPENSAÇÃO DE PREJUÍZOS FISCAIS. CONTROLES MANTIDOS NO SAPLI.
Comprovado que o controle dos saldos de prejuízos fiscais mantido pela RFB já
contemplava uma redução da utilização do prejuízo fiscal em determinado
período-base, em razão de revisão interna cujos valores foram indicados em
planilha do próprio contribuinte, não cabe a recomposição pretendida com base
Fl. 500
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.114 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.724117/2011-17
3
nos dados da DIPJ retificadora deste mesmo período-base não inserida no sistema
Sapli.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Ano-calendário: 2006, 2007, 2008
COMPENSAÇÃO DE BASES NEGATIVAS DE CSLL. CONTROLES MANTIDOS NO SAPLI.
Comprovado que o controle das bases de cálculo negativas de CSLL mantido no
sistema Sapli da RFB não considerou os valores retratados em DIPJ retificadora
ativa de determinado período-base, deve ser refeito o cálculo dos saldos de
períodos anteriores para contemplar o valor contido naquela declaração.

O Contribuinte tomou ciência do Acórdão da DRJ, via Correio, 10/05/2018 (fl. 426) e
em 08/06/2018, apresentou Recurso Voluntário (fls. 429/432), onde traz o relato dos fatos
ocorridos e aduz o seguinte:
 Ressalta que o valor da compensação do prejuízo fiscal do ano calendário de
2005, no valor de R$ 626.555,42 (considerado no SAPLI), refere-se a DIPJ
2006 que não é mais válida, pois foi retificada, considerando o valor de
compensação de prejuízo fiscal no valor de R$ 255.278,38, gerando assim
uma diferença de Prejuízo Fiscal de R$ 371.277,04, que não pode ser
tributada;
 Destaca os valores incontroversos;
 Assevera que, demonstrada a insubsistência e improcedência da pretensão
fiscal, espera e requer a recorrente seja acolhido o presente recurso para o
fim de assim ser decidido, cancelando-se o crédito tributário de imposto de
renda no valor de R$ 92.819,24, lançado indevidamente.

É o Relatório.

VOTO
Conselheiro Andréa Viana Arrais Egypto, Relator

Juízo de admissibilidade
Os Recursos Voluntários foram apresentados dentro do prazo legal e atendem aos
requisitos de admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento.

Fl. 501
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.114 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.724117/2011-17
4
Mérito
Inicialmente, cabe esclarecer que, diferente do que aduzido pela Recorrente, a DRJ
se manifestou sobre os valores incontroversos nos seguintes termos:

Especificamente, a impugnante manifestou concordância expressa relativamente
à infração caracterizada como glosa de doações e concordou com parte da
exigência de IRPJ e CSLL em razão de compensação indevida de prejuízos e da
base negativa de CSLL, conforme assim expresso na impugnação:

Portanto, em relação à parte não litigiosa, deve ser considerada definitiva a
exigência formalizada por meio dos Autos de Infração do IRPJ e da CSLL e o
crédito tributário correspondente fica sujeito aos procedimentos prescritos no §
1o do art. 21, do Decreto no 70.235, de 1972, na redação dada pelo art. 1o da Lei
no 8.748, de 1993.

Com relação à glosa de prejuízos fiscais, a Recorrente afirma que o sistema SAPLI
não foi considerada a DIPJ retificadora que reduziu a utilização de prejuízo compensado de
períodos anteriores de R$626.555,42 para R$255.278,38. Portanto, a diferença de Prejuízo Fiscal
de R$ 371.277,04 não poderia ser tributada.

Ocorre que, embora reste comprovada a afirmação de que a DIPJ retificadora não
havia sido alimentada no SAPLI, existe processo específico relativamente ao ano calendário de
2005 que trata do saldo de prejuízos fiscais e que foi considerado na apuração, conforme bem
esclareceu a decisão da DRJ, nos termos a seguir transcritos e ora incluídos como razões de
decidir:

No tocante ao IRPJ, o impugnante sustentou que, como o Saldo Anterior
apresentado era de R$397.531,19, houve utilização de Prejuízo Fiscal a maior no
Fl. 502
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.114 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.724117/2011-17
5
valor de R$300.649.42, sobre o qual apurou um imposto devido de R$75.162,36
(parte não litigiosa).
No processo, o contribuinte já havia anexado uma planilha demonstrando a
apuração acima (fls. 08/09), podendo ser extraída a seguinte tabela, que sintetiza
o levantamento expresso na impugnação:

Na impugnação foi dito que no sistema Sapli não foi considerada a DIPJ
retificadora que reduziu a utilização de prejuízo compensado de períodos
anteriores de R$626.555,42 para R$255.278,38. A referida DIPJ consta como ativa
no sistema e confirma, num primeiro momento, os dados apresentados pela
impugnante:
[...]
Contudo, embora não tenha sido alimentada a DIPJ 2006 retificadora ativa no
Sapli, o próprio levantamento feito pelo contribuinte evidencia a existência de
processo que trata de insuficiência prejuízos fiscais com a indicação do valor de
R$423.577,09 (imposto correspondente de R$105.894,27), fato confirmado pelos
sistemas da RFB, conforme seguintes telas:
[...]
Considerando o valor utilizado na compensação na DIPJ 2006 retificada
(R$626.555,42), reduzido do montante de R$423.577,09 acima mencionado,
resultam exatos R$202.978,33, valor este que consta como utilizado no Sapli em
razão de procedimento de revisão interna, conforme retratado no seguinte
histórico extraído do sistema:

Fl. 503
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.114 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.724117/2011-17
6
Portanto, a afirmação da impugnante não se sustenta, uma vez que no Sapli já
está contemplada uma utilização de prejuízos fiscais em valor até menor do que
aquele constante da DIPJ 2006 retificadora ativa, em razão de procedimento fiscal
indicado pelo próprio contribuinte em sua planilha, ocorrido antes da entrega
daquela declaração. Não há razão para recompor a apuração de prejuízos fiscais
nesse caso pelos motivos alegados na impugnação.
Assim, partindo-se do saldo de períodos anteriores controlado no Sapli
relativamente ao ano-calendário de 2005, que corresponde exatamente ao saldo
indicado na planilha do contribuinte (R$229.232,48), chega-se ao saldo final de
prejuízo no ano-calendário de 2005 de R$26.254,15 (conforme tela abaixo), até
mesmo maior do que aquele encontrado pela impugnante (R$26.045,90
negativos):

Nestas condições, o levantamento fiscal nesta parte não merece nenhum reparo,
devendo ser mantido o lançamento no que diz respeito à infração caracterizada
como glosa de prejuízos compensados indevidamente.

Conforme se verifica, houve uma redução de prejuízos fiscais em decorrência de
procedimento fiscal consumado em processo específico relativamente ao ano-calendário de 2005.

Com efeito, no processo no 11080-009.129/2007-31 que trata da questão da
insuficiência de prejuízos fiscais, indica o valor de R$ 423.577,09, com imposto correspondente a
R$105.894,27, e ao considerar o valor utilizado na compensação na DIPJ 2006 retificada
(R$626.555,42), reduzido do montante de R$423.577,09, indicado como prejuízo no processo
mencionado, já contemplava a utilização de prejuízos no SAPLI.

Fl. 504
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.114 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.724117/2011-17
7
Dessa forma, o saldo de períodos anteriores controlado no SAPLI, que é o mesmo
saldo indicado na planilha do contribuinte à fl. 09 (R$229.232,48), chega-se ao saldo final de
prejuízo no ano-calendário de 2005 de R$26.254,15.

Nesse contexto, deve ser mantida a decisão proferida pela Delegacia de
Julgamento.

Conclusão
Ante o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário e NEGAR-LHE
PROVIMENTO.

Assinado Digitalmente
Andréa Viana Arrais Egypto

Fl. 505
DF CARF MF
Original